Tribunal: TJPA
Processo: 0805092-81.2024.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805092-81.2024.8.14.0045

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: GENIVALDO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA E DE ANIMUS ABANDONANDI. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, revogou a liminar anteriormente deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e §1º, do CPC, sob alegação de inércia da parte autora na indicação de novo endereço para cumprimento do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta ausência de diligência da parte autora; e (ii) se estariam configurados os requisitos do abandono da causa previstos no art. 485, III e §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, IV, do CPC refere-se à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese não verificada, pois a relação processual foi regularmente formada, com recebimento da inicial e deferimento de liminar.

4. A fundamentação adotada aproxima-se, em verdade, do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), cuja configuração exige paralisação do feito por culpa exclusiva da parte, intimação pessoal válida e demonstração de animus abandonandi.

5. A autora, após a frustração da diligência, formulou requerimentos, inclusive de restrição via RENAJUD, além de outras manifestações processuais, evidenciando impulso regular do feito e interesse na efetivação da medida.

6. A inexistência de paralisação prolongada e a prática de atos sucessivos afastam a caracterização de desídia qualificada e de abandono processual.

7. A extinção prematura contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, impondo à parte ônus desnecessário de repropositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de localização do bem em ação de busca e apreensão não configura, por si só, falta de pressuposto processual apta a ensejar extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção por abandono da causa exige demonstração de paralisação imputável à parte, intimação pessoal válida e presença de animus abandonandi, não configurados quando há impulso processual efetivo.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e §1º; art. 6º; art. 1.026, §2º; art. 1.021, §4º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.201; TJPR, Apelação nº 0001302-67.2023.8.16.0089, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, j. 16.05.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0805092-81.2024.8.14.0045

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

APELADA: GENILVADO RIBEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
GENILVADO RIBEIRO
, ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34082148)
:

“SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Expedido o mandado de busca e apreensão, o Senhor Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização do bem no endereço indicado na inicial (ID 133794092)

Intimada a parte autora para fornecer endereço atualizado a fim de viabilizar o cumprimento da ordem, manteve-se inerte, limitando-se a protocolar novas petições sem apresentar qualquer informação concreta apta a viabilizar a medida.

É o breve relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O processo exige impulso eficaz da parte interessada, sobretudo quanto às diligências indispensáveis à efetivação da medida pretendida.

Nos termos do art. 485, IV e §1º, do Código de Processo Civil, impõe-se a extinção do feito quando o autor deixa de cumprir ato ou diligência que lhe incumbia, mesmo após intimação pessoal.

Na hipótese, a intimação expedida via Domicílio Judicial Eletrônico reveste-se de caráter pessoal, conforme dispõe o art. 246, §1º-A, do CPC e a Resolução CNJ nº 455/2022, por se tratar de pessoa jurídica regularmente cadastrada.

Na espécie, a parte autora, embora devidamente intimada em caráter pessoal via Domicílio Judicial Eletrônico, quedou-se inerte quanto à indicação de novo endereço, condição essencial para o prosseguimento do feito.

Ressalta-se que a simples reiteração de petições, sem indicar elemento útil ou informação concreta, não supre a diligência determinada, traduzindo-se em impulso meramente formal e inócuo.

Ora, não se pode admitir a perpetuação da marcha processual por meio de petições meramente formais ou reiterativas, desprovidas de utilidade prática, o que apenas sobrecarrega o juízo e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, configurada a desídia processual, a extinção do feito é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e §1º, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Advirto a parte autora de que a reiteração de petições infundadas ou destituídas de efetividade poderá ensejar futura análise quanto à litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC, além de não suspender ou interromper os prazos processuais.

Havendo recurso, intime-se para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Redenção/PA, datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA”.

Inconformado, BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A interpôs recurso de apelação no
ID 34082162
sustentando que a sentença, ao revogar a liminar e extinguir o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV e §1º, do CPC, seria indevida, porquanto não houve inércia ou desídia do autor, que impulsionou regularmente o processo, inclusive postulando restrição via RENAJUD para impedir a transferência/circulação do bem; inexistiu intimação pessoal do apelante para suprir diligência, sendo inadequada a extinção, que, quando muito, se amoldaria ao art. 485, III, do CPC; ausente animus abandonandi e, ainda, aplicável a Súmula 240 do STJ; e os princípios da instrumentalidade, economia e efetividade processual desaconselhariam a extinção, requerendo, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas por GENIVALDO RIBEIRO
(ID 34082167)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne recursal reside na verificação da correção da sentença que, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o argumento de inércia da parte autora.

De início, cumpre registrar que, embora o magistrado tenha invocado expressamente o inciso IV do art. 485 do CPC, a fundamentação adotada revela que a hipótese tratada aproxima-se, em verdade, do inciso III do referido dispositivo, atinente ao abandono da causa. Isso porque a motivação da sentença
(ID 34082148)
baseia-se na alegada desídia processual da autora por não ter indicado novo endereço após a frustração da diligência, circunstância que não diz respeito à ausência de pressuposto processual, mas sim à suposta omissão no impulso do feito.

Destaque-se que o art. 485, IV, do CPC refere-se à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não se verifica na espécie, pois a relação processual foi regularmente instaurada, a inicial foi recebida, a liminar deferida e o mandado expedido, inexistindo vício estrutural que maculasse o desenvolvimento do processo. O fundamento efetivamente utilizado foi o de inércia da parte, o que, quando muito, se subsumiria ao art. 485, III, do CPC, cuja incidência exige requisitos próprios e rigorosos.

Contudo, ainda que se analisasse a hipótese sob o prisma do abandono processual, não se constatam os pressupostos autorizadores da extinção.

Conforme se depreende dos autos, após o ato ordinatório que determinou à autora a indicação de novo endereço para cumprimento da medida (ID 34082138), a instituição financeira não permaneceu inerte. Ao revés, protocolou petição requerendo a inserção de restrição via RENAJUD (ID 34082140), providência destinada a impedir a circulação ou transferência do bem objeto da alienação fiduciária, o que demonstra inequívoco interesse na efetivação da tutela jurisdicional.

Na sequência, houve decisão proferida pelo juízo de origem (ID 34082141), o que evidencia que o processo permaneceu em regular movimentação, afastando qualquer cenário de paralisação por exclusiva culpa da autora. Posteriormente, sobrevieram novas manifestações da parte autora (IDs 34082144 e 34082146), reforçando o impulso processual e a busca de alternativas aptas a viabilizar a satisfação da medida liminar anteriormente deferida.

Diante desse encadeamento fático-processual, não se pode falar em abandono da causa, tampouco em desídia qualificada. A prática de atos processuais sucessivos, inclusive após a intimação para indicação de endereço, revela postura ativa e incompatível com o animus abandonandi, elemento subjetivo indispensável à configuração do abandono processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe não apenas a ausência de prática de atos por prazo legal, mas também a intimação pessoal para suprir a omissão e a demonstração inequívoca do propósito de abandonar a demanda. No caso concreto, além de inexistir paralisação prolongada imputável exclusivamente à autora, verifica-se a continuidade do impulso processual, circunstância que, por si só, afasta a incidência do dispositivo.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III E § 1º, DO CPC . NULIDADE CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS. AFASTADA A PRESUNÇÃO DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art . 485, § 1º, do CPC, é indispensável a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono da causa. A intimação exclusivamente dirigida ao patrono da parte não supre essa exigência legal. Demonstrado que a parte autora adotou providências para localização do bem e cumprimento da liminar, não há como se presumir a inércia. Inexistente intimação pessoal válida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. (TJ-PR 00013026720238160089 Ibaiti, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 16/05/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2025)

Ademais, a dificuldade de localização do bem ou do réu, em ações de busca e apreensão, não se confunde com ausência de pressuposto processual nem autoriza, automaticamente, a extinção do feito, sobretudo quando a parte demonstra diligência na tentativa de viabilizar a constrição, como ocorreu com o requerimento de restrição eletrônica do veículo.

A extinção prematura do processo, nessas circunstâncias, contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, consagrados no Código de Processo Civil vigente, além de impor à parte a necessidade de repropositura da demanda, com dispêndio desnecessário de tempo e recursos, sem que tenha restado configurado comportamento processual negligente.

Assim, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o feito sob fundamento formal inadequado e sem a efetiva caracterização de abandono processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026